Tribunal: STF
Processo: HC 226673
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Welliston Paulo Barbosa de Moura Medeiros, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 797.504/MG.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, definitivamente, em razão da prática do crime do art. 33, caput, com a majorante prevista no art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, a 06 anos e 03 meses de reclusão, além do pagamento de 625 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.



    Neste writ, o impetrante sustenta a nulidade da condenação sob o fundamento da ilicitude do procedimento policial que resultou no édito condenatório. 



    Ao final, requer:



    “A) A concessão da MEDIDA LIMINAR, face à existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para declarar a nulidade das provas obtidas na ocasião, considerando a violação de domicílio, com a consequente anulação da Ação Penal que culminou com a condenação do paciente, que deverá ser absolvido, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal. 



    B) No mérito, pede-se a confirmação do pedido liminar”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Agravo regimental improvido.”



    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias não se manifestaram sobre as teses desenvolvidas neste habeas corpus relativas à alegada ilicitude de prova.



    Assim, o STJ também não examinou as teses relacionadas à referida nulidade, uma vez que elas não foram objeto de arguição e de deliberação no Tribunal de Justiça estadual.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância e grave violação as regras constitucionais de competência (v.g. RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/13). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Ademais, para verificar a alegada ilicitude da prova, seria necessário revolver o panorama fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    A propósito, mutatis mutandi, destaco: 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Absolvição. jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”(HC 203689 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/10/21)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16)



    Ressalto, por fim, considerando-se a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos). 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente